Tribunal: TJDFT
Processo: 0759713-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/autora em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado que visava a reforma da sentença que declarou a prescrição de créditos de exercícios anteriores.
2. Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão quanto à correta aplicação do art. 4o do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula n. 42 da TUJ/TJDFT, uma vez que limitou-se a afirmar a retomada do prazo prescricional pela metade, com base na Súmula n. 383 do STF, sem enfrentar a tese autoral que sustenta que o lançamento do débito nos assentamentos da Administração, sem o efetivo pagamento, mantém a suspensão da prescrição. Destaca que a Administração reconheceu o crédito em 15/06/2016 e que houve reiteradas provocações para pagamento, sem êxito. Alega, ainda, contradição na aplicação da Súmula n. 383 do STF, a qual pressupõe interrupção da prescrição, enquanto o caso concreto envolve, segundo o Embargante, suspensão do prazo prescricional, instituto jurídico distinto, com efeitos diversos. Aduz que a aplicação direta da súmula, sem prévia análise da suspensão, gera incoerência interna no julgado e impede o adequado prequestionamento. Requer seja acolhido o recurso para que sejam sanadas as omissões e contradições, com manifestação expressa sobre: (i) se o reconhecimento administrativo do débito, sem pagamento, implica suspensão ou interrupção da prescrição; e (ii) qual o marco inicial correto para a contagem do prazo prescricional no caso concreto, para fins de prequestionamento. Manifestação não apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação de omissão quanto à análise probatória no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o Acórdão negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora/embargante, mantendo a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão pertinente à percepção de valores relativos a acertos financeiros decorrentes de exercícios findos.
6. Em que pese o embargante afirmar que o órgão colegiado teria se omitido quanto à apreciação do art. 4o do Decreto n. 20.910/32, da Súmula n. 42 da TUJ/TJDFT e da Súmula n. 383 do STF, os itens 5 a 7 se debruçam sobre a interpretação e aplicação dos dispositivos acima citados. Ademais, o item 7 detalha que, em que pese existir processo administrativo, além da declaração da Administração Pública, o tempo entre o último ato – a declaração do débito – e a ação supera a contagem pela metade do prazo.
7. Com relação ao prequestionamento, a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1940690 e 1940279.
8. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1940279, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.